Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702691-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF - Correção Monetária – TR – Ofensa à Coisa Jugada – Inocorrência – Correção Monetária – SELIC – Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso e Risco de Dano - Parcela Incontroversa- Necessidade de Melhor Análise - Efeito Suspensivo - Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão por meio da qual foi deferida a expedição de requisitórios, referentes à quitação integral da dívida. A decisão fixou a utilização da TR como índice de correção monetária. Segundo a Decisão, deverão ser incluídos nos cálculos as parcelas referentes ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997. Os recorrentes, no entanto, pedem a concessão da antecipação de tutela, para remeter os autos à contadoria, para proceder ao cálculo do valor devido, incluindo todas as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 e maio de 2002, quando foi reestabelecido o pagamento do auxílio alimentação. Demais, afirmam que os cálculos devem utilizar o IPCA como índice de correção monetária. Razão lhes assiste. A Lei Distrital n. 786/94 instituiu o benefício-alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Referido benefício foi suspenso de forma ilegal pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995. No Mandado de Segurança no. 7.253/1997, consignou-se a ilegalidade da suspensão do benefício deferido por Lei, sendo concedida a segurança retroativa à data da impetração para restabelecimento do benefício. Consoante informações retiradas da Ação Coletiva no. 32.159/1997, o benefício foi suspenso entre janeiro de 1996 e somente foi restabelecido em maio de 2002, por ocasião da Lei Distrital no. 2.944/2002, sendo o ente público condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. O decreto foi impugnado por meio do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. No entanto, a suspensão ilegal das verbas só foi corrigida por meio da Lei Distrital no. 2.944/2002, que reestabeleceu o pagamento do benefício a partir de maio de 2002. Por tal razão, na Ação Coletiva n. 32.159/97, o ente público foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento, ou seja, maio de 2002. Nas fichas financeiras juntadas ao ID 134249518 dos autos de origem, o agravante demonstrou, para fins de cumprimento individual do título coletivo, que o pagamento do auxílio-alimentação foi suspenso em janeiro de 1996, sendo retomado apenas em maio de 2022. Na tabela de cálculos apresentada pelo exequente, nos autos de origem (ID 129565426), foram deduzidas as parcelas referentes ao auxílio-alimentação, em período correspondente ao da suspensão irregular, não havendo indícios de excesso na execução. Assim, o recurso merece a concessão de efeito suspensivo, para melhor análise sobre as parcelas a serem incluídas nos cálculos da execução. A decisão também merece melhor análise quanto ao índice de correção utilizado, qual seja, a Taxa Referencial – TR. Segundo os recorrentes, o índice correto para recompor o valor do benefício irregularmente suspenso seria o IPCA-E. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Subsiste, então, a discussão sobre qual o índice a ser utilizado para recompor a moeda. De acordo com a decisão recorrida, a Taxa Referencial – TR – deve ser utilizada para a elaboração dos cálculos. O recorrente, no entanto, pede a concessão de efeito suspensivo, em razão da inaplicabilidade da tese 733 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Para tanto, defende que o índice de correção monetária implica em recomposição do valor da condenação, configurando matéria de ordem pública, incidente de maneira imediata sobre os processos em curso. Com efeito, já tive a oportunidade de me pronunciar sob a tese de fundo no julgamento, o qual originou o Acórdão no 1378269, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. No caso dos autos, é possível notar que a Ação Coletiva transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Além disso, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Diante dessas circunstâncias, que diferenciam o caso de tantos outros já analisados por esta Egrégia Turma, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1378269, 07249538320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.) De fato, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Como a Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido principal, porquanto, ao menos em um Juízo de cognição sumária, não há qualquer ofensa à coisa julgada. Demais, há risco de dano pela possibilidade de elaboração equivocada dos cálculos da execução. Presentes os requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, merece provimento o pedido de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de reconhecimento da parcela incontroversa da dívida, para fins de execução provisória, não vislumbro probabilidade do direito, porquanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, a emissão do requisitório parcial vem sendo indeferida por incompatibilidade do sistema. Nesse sentido (Acórdão 1406516, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO PARCIALEMNTE o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, para prestar informações sobre a viabilidade, dentro do sistema, de expedição de precatórios em valor inferior à dez salários-mínimos. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator